Tribunal: STF
Processo: RHC 217367
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Resultado dosimétrico proporcional. Ausência de ilegalidade. Regime prisional mais gravoso. Fundamentação concreta. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Regis Vinicio Esteves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 739.828/SP (evento 21).



    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal) (evento 6, fls. 1-14).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. ESTUPRO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM O MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME CARCERÁRIO INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA ACIMA DE QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias ordinárias fundamentaram idoneamente a exasperação da pena-base na fração de 1/3 (um terço), pois ressaltaram circunstâncias do caso concreto não inerentes ao próprio tipo penal de estupro, e que revelam o elevado grau de reprovabilidade da conduta do Agente.



    2. O regime carcerário inicial fechado está justificado pela literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena, a qual foi fixada acima de 4 (quatro) anos.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, exasperação indevida da pena-base. Sustenta ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Requer o redimensionamento da pena e a fixação do regime inicial semiaberto (evento 23).



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Nestas condições, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 



    Ademais, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. No caso, ao negativar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria e estabelecer a reprimenda em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, o juízo primevo afirmou que “A culpabilidade do acusado encontra-se acima da média. O acusado, aproveitando-se de uma prévia confiança que a vítima e sua amiga Lequisandra tinham em sua pessoa, e ainda que Thayane estava sozinha, levou-a para local ermo e lá, perpetrou diversas ameaças e agressões físicas contra a vítima, cujo laudo de fls. 209/2011 atestou a natureza multiplicidade das lesões sofridas. O acusado, sem qualquer motivo prévio, e sem oportunizar qualquer chance de defesa à vítima, impingiu-lhe elevado sofrimento, não só físico, como também psicológico, dado o estado da vítima constatado pela testemunha Lequisandra e pelo Policial Militar Emerson. Além disso, a prova revela que o réu compeliu a vítima à prática de sexo oral e conjunção carnal, além de ter tentado o coito anal. Tendo em conta esses elementos, sopesada a primariedade do réu (fls. 206/207), elevo a pena base em um terço, que fica estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de demais circunstancias modificadoras da pena”. (destaquei) (evento5, fls. 13-4).



    O Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria estabelecida na instância antecedente, consignou “A pena-base foi criteriosamente elevada, haja vista a exacerbada culpabilidade do réu, que se valeu da pretérita relação de coleguismo com a vítima, com quem trabalhara em passado recente, para ganhar a confiança dela, tudo com o escopo de satisfazer sua odiosa lascívia. Além disso, não só a ameaçou de morte, como empregou violência real, causando lesões em seu olho e crânio, além de lhe provocar grande sofrimento psíquico, que excedeu o normal para o tipo, haja vista que ambas as testemunhas relataram o estado deplorável em que a vítima se apresentou após os fatos, padecimento esse que se repetiu em audiência, quando suas declarações foram prestadas aos prantos. Somam-se nesse contexto de elevada culpabilidade a multiplicidade dos atos sexuais praticados, que também recrudescem a gravidade das circunstâncias dos fatos. Dessa forma, o recrudescimento da básica era mesmo de rigor” (destaquei) (evento 6, fls. 11-2).



    Na mesma toada, ressaltou a Corte Superior “as instâncias ordinárias fundamentaram idoneamente a exasperação da pena-base na fração de 1/3 (um terço), porquanto ressaltaram o elevado grau de reprovabilidade da conduta do Agente, o qual ‘se valeu da pretérita relação de coleguismo com a vítima, com quem trabalhara em passado recente, para ganhar a confiança dela, tudo com o escopo de satisfazer sua odiosa lascívia’, levou-a a local ermo e lá empregou ‘violência real, causando lesões em seu olho e crânio, além de lhe provocar grande sofrimento psíquico, que excedeu o normal para o tipo, haja vista que ambas as testemunhas relataram o estado deplorável em que a vítima se apresentou após os fatos, padecimento esse que se repetiu em audiência". Além disso, foi ressaltado que no caso "a prova revela que o réu compeliu a vítima à prática de sexo oral e conjunção carnal, além de ter tentado o coito anal". Assim, contrariamente ao alegado pela Defesa, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto excederam àquelas inerentes ao próprio tipo penal, tendo sido legítima, assim, a exasperação da sanção em montante superior a 1/6 (um sexto) ”. 



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base (circunstâncias judiciais valoradas negativamente), em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 



    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Em acréscimo, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    No tocante ao pleito defensivo de ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, ressalto que, nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 



    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, cabendo ao juiz do processo apreciá-lo à luz dos requisitos do art. 33 do Código Penal. Sublinho que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 



    Na esteira do acórdão recorrido “o Colegiado estadual fundamentou adequadamente o regime carcerário inicial fechado na literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e o quantum da pena, a qual foi fixada acima de 4 (quatro) anos.” 



    Nesse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 04 de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora